Tribunal: TJBA
Processo: 8007164-60.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007164-60.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: EDICARLO SANTOS DA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS POR TRÁFICO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MINORANTE, PORÉM COM REDUÇÃO DE 1/2 PARA 1/6. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. No caso, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, respaldado pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, além de depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela prisão. 2. Conforme pacífica jurisprudência, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, principalmente quando corroborado por outros elementos colhidos durante a instrução criminal, não havendo razão para desmerecê-lo apenas pela condição funcional das testemunhas. 3. Embora recente entendimento jurisprudencial (Tema 1139/STJ) tenha consolidado a tese de vedação à utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, o quantum da redução deve considerar as circunstâncias concretas do caso, como a quantidade e natureza das drogas apreendidas. No caso concreto, a apreensão de 41,49g de maconha, distribuídos em 26 porções, e 442,89g de cocaína, divididos em 803 porções, além da existência de outros procedimentos criminais, demonstra que a aplicação da causa de diminuição no patamar intermediário não se mostra proporcional, devendo ser reduzida para o mínimo legal de 1/6 (um sexto). Recurso do réu improvido. Recurso do Ministério Público provido PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007164-60.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como apelantes EDICARLO SANTOS DA CRUZ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados EDICARLO SANTOS DA CRUZ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, redimensionando a pena definitiva do Réu para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, revogada a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.